Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-09.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Número do processo: 0701991-09.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ANNITA CAETANO DE SOUZA ROCHA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A. diante de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de busca e apreensão, com base em contrato de alienação fiduciária, proposta pelo apelante em desfavor de ANNITA CAETANO DE SOUZA ROCHA. Na origem, a ação foi extinta sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, nos seguintes termos (Id 32421801): I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de ANNITA CAETANO DE SOUZA ROCHA, partes qualificadas nos autos. Este Juízo determinou a emenda a petição inicial, nos exatos termos da decisão de ID 95022588, concedendo prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Sem respostas (certidão de ID 99563064), os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Muito embora devidamente intimada da decisão de ID 95022588, via sistema, por ser parceira eletrônica (CPC, art. 246, § 1o), a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para emendar à inicial, conforme certidão de ID 99563064. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I, e 321, parágrafo único). Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios posto que não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Nesta sede, o autor, em preliminar, sustenta a tempestividade do apelo, ao fundamento que “não houve intimação do patrono do Autor, Dr. Marcio Santana Batista, inscrito na OAB/SP 257034, Suplementar OAB/DF 65148, como expressamente requerido na Inicial, mas, apenas, tão somente, do Banco, pessoa jurídica credenciada/parceira do sistema TJDF, representada pelo Sr. Tiago Correa da Silva”. Antes do mérito, pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao apelo, para que “seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo RENAULT SANDERO EXP1016V, ano 2012/2013, placa no JKI3600, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Quanto ao mérito, argumenta que “ao contrário do fundamentado, o Apelante demonstrou o cumprimento do requisito previso no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais”. Destaca que cumpriu a “exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato na Quadra 405, 16, Conjunto 1, Recanto Das Emas, Brasilia, DF, Cep: 72631-101.” Defende que “é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça no “RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrigh. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado”. Acrescenta que “ainda que relevante fosse a entrega efetiva, observem que o houve tentativa de entrega em três datas distinta, em horários distintos”, enfatizando que “a frustração da comunicação entre os contratantes não pode prejudicar o Apelante, conforme Artigo 113 do Código Civil (diversas tentativas de entregas da notificação extrajudicial ao devedor no endereço do contrato em 05/01/21; 07/01/21 e 09/01/21)”. Conclui afirmando que “ao contrário do que entendeu o r. Magistrado a quo, a petição inicial atende aos requisitos do Art. 320 do Código de Processo Civil”. Ao final requer o seguinte: Pelo exposto, deve ser reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, e reformada a decisão recorrida, para reformar a r. sentença, receber a petição inicial, deferir a medida liminar de busca e apreensão e determinar o devido prosseguimento do feito, nos termos do artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69 e Art. 320 do Código de Processo Civil. Comprovante do pagamento do preparo (Id 32422211). O Juízo a quo, ao pronunciar-se sobre a apelação, deixou de exercer o juízo de retração, com base nos seguintes fundamentos: 1. A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 103415093). 2. No presente feito, a parte requerente deixou de atender aos exatos termos da decisão de ID 95022588, seguindo então a sentença de ID 99757756, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. 3. A meu ver, correta a decisão de emenda à petição inicial para que a parte autora comprove a constituição em mora da parte requerida (ID95022588), conforme entendimento jurisprudencial: (...) 5. Logo, a notificação extrajudicial de ID 95022588, com a informação de "ausente 3X" não se presta à constituição em mora da parte requerida. (...) 7. Ressalte-se, ainda, que a determinação de emenda ocorreu em 18.06.2021 (ID 95022588), a parte autora ignorou e não o cumpriu na íntegra. 8. Assim, a inércia da parte autora em atender à determinação judicial consubstanciada em informação que se caracteriza como pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular da ação, viabiliza o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme farta jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça: (...) 9. Nem se diga que merece reforma a sentença por não haver intimado pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito. Nos termos do artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2 o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 10. No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando, no artigo 5o, da citada portaria, que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 11. Nesse contexto, verifica-se que a autora, encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, sendo, portanto, dispensáveis as publicações em diário oficial das intimações direcionadas a essa parte. 12. Ademais, considerando a condição de parceiro eletrônico da parte autora, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite a sua intimação apenas por meio eletrônico. 13. Em consulta à aba expediente dos presentes autos, verifica-se que a autora tomou ciência da decisão de emenda à inicial em 22/06/2021 às 09:06:49, sendo intimada a comprovar a constituição da parte devedora em mora, no prazo de quinze dias, sendo alertada de que sua inércia acarretaria extinção do feito (ID95022588). 14. Após, transcorrido prazo, sobreveio a sentença extintiva em 09/08/2021, tendo em vista a inércia da autora. 15. Isto posto, não há que se falar em nulidade da sentença de ID99757756, uma vez que, conforme demonstrado, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal. 16. Registro, por fim, que a extinção do feito sem julgamento do mérito no caso dos autos não fere os princípios da celeridade, cooperação e julgamento de mérito, pois foi proferida em estrita obediência à legislação vigente, já que, a parte requerente, mesmo intimada, manteve-se inerte por mais de trinta dias. 17. Ante tudo que foi exposto, mantenho a sentença recorrida (ID99757756) pelos seus próprios fundamentos (CPC, art. 331, caput, parte final). A apelada, citada para contrarrazões, não se manifestou (Id 32422219). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o apelo não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, por força da intempestividade na interposição. Ao exame dos autos, verifico que o apelante foi intimado quanto à sentença por expedição eletrônica, e seu representante cadastrado registrou ciência em 10/8/2021. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Por sua vez, o art. 231, V, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo: o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Ou seja, sendo 10/8/2021 (terça-feira) o dia da consulta, o início do prazo, primeiro dia útil seguinte, foi em 12/8/2021 (quinta-feira), tendo em vista que o dia 11/8, foi feriado pelo Dia do Advogado, nos termos do art. 60, § 3o, III, da Lei 11.697/2008). Contados os 15 dias úteis, tem-se que o dies ad quem foi 2/9/2021 (quinta-feira), dia em que ocorreu o trânsito em julgado, conforme certificado pelo Juízo a quo (Id 102901517 dos autos na origem): Certifico e dou fé que a sentença de ID 99757756 transitou em julgado em 02/09/2021. Portanto, iniciado o prazo no primeiro dia útil à consulta, em 12/8/2021 (quinta-feira), o primeiro dia da contagem foi 13/8 (sexta-feira), sendo 2/9/2021 (quinta-feira), o dies ad quem. Como a autuação das razões recursais somente foi efetivada no dia 17/9/2021 (sexta-feira), constata-se que o presente apelo é intempestivo. Importante frisar quanto o prazo recursal, que a Corregedoria deste Tribunal, através dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimando tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (Redação dada pelo Provimento 20, de 2017) (...) Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. No caso, a tramitação do feito sujeita-se ainda aos termos da Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de formaeletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Concretamente o apelante consta do cadastro “Parceiros para Expedição Eletrônica”, desde 12/9/2019, para intimações em primeiro e segundo grau: Assim, uma vez cadastrada a empresa como parceira eletrônica para fins de recebimento de citação e intimação, não se torna obrigatória a publicação em órgão oficial, porquanto se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA CADASTRADA JUNTO AO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1414660, 07023057520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022) – grifamos. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a Apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) – grifamos. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, em razão de sua manifesta intempestividade. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora